Tribunal: TJPA
Processo: 0802978-91.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802978-91.2021.8.14.0008

APELANTE: LEONARDO DE ALMEIDA PERNA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de ameaça e contravenção de vias de fato. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Readequação da fração de aumento da agravante do art. 61, ii, “f”, do cp. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Leonardo de Almeida Perna contra sentença que o condenou a 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II e IV). O regime inicial foi fixado no aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a readequação da fração de aumento decorrente da agravante da violência contra a mulher.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar; (ii) estabelecer se é cabível a readequação da fração de aumento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por ausência de fundamentação concreta.

III. razões de decidir

3.

A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, no presente caso, está firmemente corroborada por depoimentos colhidos sob contraditório judicial, inclusive de filhos e enteadas, bem como por escutas especializadas, formando um conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.

4.

A tese absolutória fundada na aplicação do princípio do in dubio pro reo não se sustenta diante da robustez das provas, que confirmam a prática reiterada de ameaças e agressões verbais e físicas por parte do apelante contra sua companheira.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de frações superiores a 1/6 na dosimetria da pena em razão de agravantes, desde que devidamente fundamentadas, o que não ocorreu na sentença, que aplicou aumentos desproporcionais e sem justificativa concreta.

6.

A ausência de fundamentação idônea para o acréscimo superior a 1/6 impõe a readequação da fração ao patamar de 1/6, em consonância com o entendimento dominante do STJ, resultando na redução das penas impostas ao apelante.

IV. dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

2.

A ausência de fundamentação concreta impede o acréscimo da pena acima da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria por incidência de agravantes.

3.

A readequação da fração de aumento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, ao patamar de 1/6 é medida de rigor quando ausente justificativa idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”; 61, II, “f”; 77; 147; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 888.826/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.315/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.09.2023; STJ, HC n. 882.716/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 768.209/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.10.2022; TJE-PA, Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes De Farias, j. 13.02.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Leonardo de Almeida Perna
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o
condenou à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal)
e
1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP)
, ambos os delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento nos incisos II e IV do art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O regime inicial fixado foi o
aberto
, tendo a pena sido
suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos
, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Em suas razões recursais [ID: 22837038], a defesa sustenta, em síntese: (i) a
insuficiência do conjunto probatório
para embasar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a
absolvição do apelante
; (ii) de forma
subsidiária
, alega que o juízo a quo
aplicou indevidamente a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP)
, promovendo aumento excessivo das penas sem fundamentação concreta, pleiteando, por isso, a
redução da fração de aumento para 1/6
, conforme orientação da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões [ID 22837042], o Ministério Público argumenta pela manutenção da sentença. Afirma que: (i) a
materialidade e a autoria
dos delitos estão fartamente demonstradas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos filhos, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais guardam harmonia com as declarações prestadas na fase inquisitorial; (ii) não há inconsistências aptas a comprometer a convicção do juízo condenatório; (iii) a dosimetria da pena, embora elevada, encontra-se
dentro da margem de discricionariedade conferida ao julgador
, não havendo nulidade ou desproporcionalidade que justifique a sua reforma.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
[ID 22837043],
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação
. Destacou que, embora
a autoria e materialidade delitivas estejam comprovadas
por elementos harmônicos e consistentes — notadamente os depoimentos da vítima, dos filhos e as escutas especializadas —,
entendeu excessiva a fração de aumento da agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP)
, sugerindo, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
a sua readequação ao patamar de 1/6, por ausência de fundamentação idônea que justificasse elevação superior.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que, no dia 27 de setembro de 2021, por volta da 01h00 da madrugada, na residência localizada na Rua São João, bairro Novo Paraíso, Barcarena/PA, o recorrente Leonardo de Almeida Perna ameaçou e praticou vias de fato contra sua então companheira Andreia Almeida da Costa, no contexto de violência doméstica e familiar. Consta que o réu chegou à residência em visível estado de embriaguez alcoólica, exigindo dinheiro da vítima, e, diante da negativa, passou a agredi-la com empurrões, ameaças verbais e, posteriormente, munido de uma faca, tentou desferir golpes contra a companheira e os filhos. Os atos foram presenciados pelos filhos do casal e pelas filhas da vítima, que tentaram intervir. O acusado passou a proferir ameaças de cunho intimidatório e possessivo, e só se retirou da residência quando a vítima lhe entregou certa quantia em dinheiro.

Insta transcrever os fatos narrados na exordial acusatória, na parte que interessa:

“no dia 27/09/2021, por volta das 01h00 da madrugada, o acusado LEONARDO DE ALMEIDA PERNA ameaçou causar mau injusto e grave e praticou a contravenção de vias de fato, quando ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a vítima ANDREIA ALMEIDA DA COSTA, sem deixar lesões aparentes, fatos ocorridos na residência do casal, localizada na Rua São João, nº 8, próximo a Igreja “Assembleia de Deus”, bairro Novo Paraíso, nesta cidade. Segundo o IPL, a vítima e o acusado conviveram maritalmente por cerca de 17 (dezessete) anos, relação da qual provieram uma prole de 02 (dois) filhos; LEO ALESSANDRO DA COSTA PERNA 09 (nove) anos de idade e LEO ANDRESON COSTA PERNA 16 (dezesseis) anos de idade. Dessa forma, no dia e a hora acima mencionados, a vítima ANDREIA estava dormindo em sua residência na companhia de seus filhos, ocasião em que LEONARDO chegou na referida casa de forma agressiva, supostamente com visíveis sinais de embriaguez alcoólica, momento em que acordou a vítima e passou a exigir dinheiro de ANDREIA, oportunidade em que a vítima tentou tranquilizar o acusado pedindo para LEONARDO tomar um banho e ir dormir, uma vez que o acusado estava extremamente alterado. Outrossim, o acusado ficou irritado com a recusa da vítima em não lhe dar qualquer quantia em dinheiro, descontrolado LEONARDO tentou desferir socos e empurrões na vítima, de modo que ANDREIA para se defender empurrou o acusado, tendo este caído em cima do adolescente LEO ANDERSON, filho do casal, que acordou forma atordoada com o acusado discutindo com a sua mãe, oportunidade em que LEO ANDERSON se armou com 01 (um) terçado e bateu com o objeto na parede, na tentativa de fazer com que o acusado cessasse com aquelas agressões físicas e verbais contra a sua mãe, ora a vítima, que por sua vez o acusado LEONARDO de posse de 01 (um) faca, passou a ameaçar e tentar desferir golpes na vítima e em seus filhos. Destarte, MARIA EDUARDA e EVELIN, filhas somente da vítima, tentaram desarmar o acusado, no entanto não conseguiram, visto que LEONARDO estava muito alterado, tendo este agredido a vítima, não causando lesões aparentes e proferindo as seguintes ameaças, “TU NÃO PRESTA PUTA; NÃO VAI SE SEPARAR; NÃO VAI VIVER COM MAIS NINGUEM A NÃO SER COMIGO; POSSO ATÉ SER PRESO, MAS QUANDO EU SAIR VOU TE PEGAR” (textuais). Neste contexto, amedrontada por LEONARDO não querer sair de sua casa, a vítima lhe entregou certa quantia em dinheiro de posse desse valor o acusado deixou aquele ambiente. Entretanto, algumas horas depois, LEONARDO retornou à residência da vítima para lhe pedir mais dinheiro, momento em que as filhas da vítima foram em busca de ajuda pedindo para os vizinhos e familiares lhes socorremdaquela situação, ocorre que quando os familiares de ANDREIA chegaram na residência da vítima para ajudá-la, o acusado já havia se evadido do local. Diante do ocorrido e amedrontada pelas constantes ameaças proferidas pelo seu agressor, bem como pelo seu comportamento agressivo, ANDREIA compareceu a Delegacia de Atendimento Especializado a Mulher desta cidade onde relatou os fatos, solicitou medidas protetivas e foram lavrados os devidos procedimentos legais. Em sede policial, ANDREIA narrou o comportamento agressivo e frio de seu antigo companheiro, exemplificando-o com diversas situações de violência doméstica já sofrida. Todo o narrado por ANDREIA foi corroborado pelos vastos depoimentos testemunhais, os quais confirmam o comportamento agressivo de LEONARDO com a vítima. Isto posto, os crimes imputados à LEONARDO DE ALMEIDA PERNA restam devidamente evidenciado pelos elementos de prova que constam dos autos II – DO DIREITO. Assim agindo, praticou o denunciado LEONARDO DE ALMEIDA PERNA os crimes de Ameaça (Art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro), e a Contravenção Penal de Vias de fato (Art. 21, caput, da Lei de Contravenções Penais), na forma da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Art. 7º, II, e IV da Lei 11.340/06)”.

A sentença condenatória reconheceu a prática de dois ilícitos penais: Contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP) e Crime de ameaça (art. 147 do CP), ambos qualificados pelo contexto de violência doméstica e familiar, nos termos dos incisos II e IV do art. 7º da Lei nº 11.340/06.
A pena foi fixada em:
1 mês e 10 dias de prisão simples
(vias de fato); e
1 mês e 25 dias de detenção
(ameaça), ambas em regime
aberto
, com
suspensão condicional por dois anos
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

No que tange ao
mérito recursal
, a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
reformulação da dosimetria da pena
, sobretudo na segunda fase.

No tocante à alegada insuficiência probatória, não há como acolher a pretensão defensiva. A materialidade e a autoria dos delitos restaram suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima, dos filhos e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, além de escutas especializadas que corroboram os relatos.

No presente feito, a vítima
A. A. da C.
, em depoimento prestado
em juízo
, relatou com riqueza de detalhes os fatos, conforme consta dos autos [ID 22837029]:

“(...) que conviveu com o acusado por volta de 15 (quinze) anos e com este tem 02 (dois) filhos. Afirma que antes era uma pessoa normal e um ótimo pai, contudo com o passar do tempo, após a pandemia, e do acusado passar a usar bebida alcoólica mudou drasticamente o comportamento, agredindo a vítima de forma verbal e por vezes tentando agredir fisicamente. Na data do ocorrido, narra que o acusado chegou de forma agressiva lhe pedindo dinheiro e com a recusa desta, passou a ser agredida verbalmente e fisicamente. Naquele momento, a vítima disse que não queria mais conviver com o acusado e revoltado, lhe ameaçou de morte, dizendo que não deixaria a vítima em paz, com esta confirmando todos os textuais narrados na denúncia. Afirma que ainda voltou a ser procurado pelo acusado, mas depois que passou a viver com outra pessoa, o ofensor lhe deixou em paz”.

A versão da vítima encontra
robusta confirmação nos depoimentos de seus filhos
, também colhidos em audiência judicial.

A filha
Evelin Almeida da Costa Perna
afirmou que presenciou os fatos, declarando: “que seu padrasto chegou em casa alcoolizado pedindo dinheiro para a sua mãe e com a recusa desta, desferiu um empurrão na sua mãe, com a testemunha e seu irmão tentado separar a briga do casal. Afirma que era pessoa violenta e mesmo com medidas protetivas em seu desfavor, o acusado ficava rondando a casa da vítima”. Relatou, ainda (ID 23811854): “(...) que o apelante falava que a vítima não ia ter mais ninguém e que faria o inferno na vida desta; que o apelante ameaçava muito a vítima e os filhos; que tinham medo do apelante, pois não sabiam qual seria a próxima reação deste; que uma outra vez o apelante tentou entrar na casa a procura da vítima; que o apelante não lhe batia, só discutia; que não recorda de ter ouvido ameaças no dia dos fatos, mas em outros momentos sim e o apelante rondava a casa tentando entrar quando já tinham as medidas protetivas”.

A testemunha
Maria Eduarda da Costa de Souza
, outra filha da vítima, declarou:
“
que o denunciado tinha costume de ser violento com a mãe, relatando que mesmo com medida protetiva em seu desfavor, o mesmo tentava entrar na residência da vítima. Afirma que não se recorda dos fatos narrados, no entanto confirma que tinha bastante medo do acusado em razão do seu comportamento agressivo”. Asseverou, também: “(...) que por várias vezes o apelante bateu na vítima na presença dos filhos; que quando eram crianças e o apelante chegava bêbado,

sempre acordavam para ajudar a vítima, pois ouviam algo acontecendo; que recorda mais ou menos dos fatos, apenas em parte; que teve uma vez que os parentes falaram para o apelante não aparecer na casa da família em razão da medida protetiva, mas este apareceu mesmo assim; que o apelante ficou estressado, queria entrar na casa, mas o avô apareceu, e começaram a brigar; que o avô desta imobilizou o apelante até a polícia chegar; que não se recorda do apelante ter ameaçado a vítima, pois não ficou muito próximo, já que sempre teve medo; que agora tem ansiedade e crises de pânico, então tem medo de ficar perto do apelante ou de alguém que possa machuca-la; que tinha medo do apelante fazer algo com a vítima, ou com a declarante e irmãos” (ID

23811854).

Conforme termo de audiência, fora decretada a revelia do acusado, ora apelante (ID 22837020).

Por fim, extrai-se dos autos que a
escuta especializada dos filhos menores do casal
,
L.A.C.P. (16 anos)
e
L.A. da C.P (9 anos)
, ratifica integralmente o histórico de agressões e ameaças, os quais declararam, respectivamente (ID

23811854):

“
[...]
o papai bebe demais e quando ele tá bêbado ele fica estressado e briga com a mamãe, nesse dia que aconteceu a confusão, eu estava dormindo e acordei de madrugada com a discussão deles dois, eu me meti no meio pra eles pararem de brigar e o papai veio pra cima de mim pra me bater, a mamãe não deixou, eu peguei um terçado pra me defender e ele pegou uma faca, a mamãe se meteu no meio e pedia pra ele se acalmar, eu sai de perto e a minha irmã foi chamar meus avós, quando eles chegaram já estava tudo calmo a situação e eles foram conversar com meus pais, a mamãe ficou com muito medo do papai e resolver vim denunciar ele, depois ele veio e me pediu desculpa, a bebida tá acabando com a vida dele." (sic).”

“[...]
estava dormindo quando a briga começou, o papai estava porre brigando com a mamãe, meu irmão se levantou e foi lá pra vê o que tava acontecendo, quando eu acordei ouvi gritos de mamãe e me levantei, quando vi meu pai estava segurando uma faca e meu irmão tava com um terçado e a mamãe no meio segurando meu pai pra não acontecer uma tragédia, eu fui chamar um homem pra ajudar e ele veio e conseguiu acalmar o papai, depois a minha irmã foi chamar meus avós e eles vieram e conversaram com os dois, eu já vi o papai batendo mamãe outras vezes e agora ele tá bebendo demais.” (sic).”.

Observa-se que estes elementos probatórios —
coerentes, firmes e colhidos sob contraditório
— não deixam margem razoável de dúvida quanto à autoria e materialidade delitivas, motivo pelo qual
não há como acolher a tese absolutória
.

A jurisprudência pátria reconhece a
palavra da vítima como prova de especial relevo em crimes de violência doméstica
, quando harmônica com os demais elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, afastando a tese de legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legítima defesa pode ser reconhecida em caso de violência doméstica, quando a palavra da vítima é corroborada por outros elementos probatórios.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração jurídica das situações fáticas e a possibilidade de aplicação de atenuantes, em face da Súmula n. 231 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem destacou a suficiência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva, afastando a legítima defesa por excesso nos meios utilizados pelo réu.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a análise de legítima defesa demanda incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial.

6.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios
.

7. A Súmula n. 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme reafirmado pela Terceira Seção do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A análise de legítima defesa em recurso especial é inviável devido à necessidade de revolvimento fático-probatório. 2.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios
. 3. A Súmula n. 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25 e 65; RISTJ, art. 255, § 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888.826/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.264.315/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023; STJ, EREsp 1.154.752/RS. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.).

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS

DECLARAÇÕES DA OFENDIDA
NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA
. 4.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE”. TJE-PA. Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Rosi Maria Gomes De Farias, Julgamento: 13/02/2023, Publicação: 27/02/2023. (grifei).

II – DA DOSIMETRIA DA PENA: AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP

A segunda pretensão recursal diz respeito à
segunda fase da dosimetria da pena
, notadamente à
fração de aumento aplicada em razão da agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP)
.

Ao prolatar a sentença, o juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, considerou neutras todas as circunstâncias judiciais, fixando as penas-base no mínimo legal.

Na segunda fase, o magistrado
a quo
majorou a pena da contravenção de
15 dias para 1 mês e 10 dias
e a do crime de ameaça de
1 mês para 1 mês e 25 dias
, aplicando, respectivamente, um acréscimo de aproximadamente 5/3 e 5/6,
sem apresentar fundamentação específica para justificar o patamar elevado
.

A jurisprudência do STJ estabelece que a atenuação ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve, em regra, respeitar a fração de 1/6, salvo justificativa concreta para frações diferentes, o que não ocorreu
in casu
. A propósito,
verbis
:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA
. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. A VÍTIMA SOFREU INÚMERAS FACADAS AS QUAIS RESULTARAM, ALÉM DAS CIRURGIAS NECESSÁRIAS, EM DEBILIDADE PERMANENTE NAS DUAS MÃOS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6
. INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES DO MOTIVO TORPE E EMBOSCADA
. PREMEDITAÇÃO E CILADA PARA ATRAIR A VÍTIMA. USO DE ARMA BRANCA SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, por lesão corporal grave no contexto de violência doméstica.

2. O impetrante alega constrangimento ilegal devido ao aumento da pena mínima e acréscimo exacerbado para cada agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio e se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não é admitido como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.

5. Não se verifica ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a pena foi fundamentada em elementos concretos e idôneos. A pena-base foi exasperada em razão das consequências do delito, uma vez que a vítima sofreu inúmeras facadas as quais resultaram, além das cirurgias necessárias, em debilidade permanente nas duas mãos. Tais circunstâncias extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.

6. As agravantes do motivo torpe e emboscada foram devidamente consignadas ao fundamento de que o casal se encontraria para que a vítima pudesse ver o filho, o que não ocorreu pelo fato de o paciente não ter levado o filho e o fez de forma intencional. Quanto à emboscada, asseverou-se que o paciente levou ao encontro uma arma branca que utilizou para lesionar a vítima, causando-lhe lesões graves.

7.
A jurisprudência permite que o aumento da pena por agravantes seja superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta e específica, como no presente caso
.

IV. ORDEM NÃO CONHECIDA (HC n. 882.716/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP. 2. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL EM REVISÃO CRIMINAL. 4.
RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE DE OFÍCIO
. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.). 2. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que, "não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de eventual excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento mais de quinze anos após, já prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tema. Precedentes desta Corte". (HC n. 265.250/PA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016.) 3. "Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015)". (AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 21/10/2021.) 4.
"
Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022
.) - Com a concessão da ordem de ofício na decisão agravada, para redimensionar a fração das atenuantes, a pena do homicídio qualificado retornou ao mínimo legal. Assim, não há utilidade na insurgência contra a pena-base pois, como é de conhecimento, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal na primeira nem na segunda fases da dosimetria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

No caso,
não houve justificativa técnica concreta que autorizasse a adoção de fração superior
, o que impõe a sua
readequação ao patamar de 1/6
, conforme pleiteado pela defesa e
acolhido pelo parecer ministerial
.

Assim sendo, passo a readequar a pena:

Vias de fato (art. 21 da LCP):

Pena-base: 15 dias de prisão simples

Agravante (1/6): +2 dias e meio ≈
2 dias (arredondamento benéfico)

Pena definitiva
:
17 dias de prisão simples

Ameaça (art. 147 do CP):

Pena-base: 1 mês de detenção

Agravante (1/6): +5 dias

Pena definitiva
:
1 mês e 5 dias de detenção

Quanto ao regime inicial,
mantido o
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, bem como mantida a
suspensão condicional da pena por 2 anos
(art. 77 do CP). Outrossim, permanecem as demais disposições da sentença inalteradas.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por Leonardo de Almeida Perna,
tão somente para readequar a fração de aumento da agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) ao patamar de 1/6
, fixando as penas definitivas em
17 (dezessete) dias de prisão simples
, pelo delito de
vias de fato
(art. 21 da LCP);
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, pelo crime de
ameaça
(art. 147 do CP); ambas a serem cumpridas em
regime aberto
, com
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos
, nos moldes fixados na sentença.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 26/05/2025